Tribunal: TCU
Processo: 030.246/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Presidente Vargas/MA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Presidente Vargas/MA, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os srs. Pedro Jadiel Bezerra Aguiar, Inaldo Sousa Frazão, Walterlino de Jesus Uchoa Costa, Suzana Elaine Carvalho Rocha, Márcia Lorena Rodrigues Gomes de Jesus e Maria José de Jesus Bezerra Soares; 9.2. julgar irregulares as contas dos srs. Ana Lucia Cruz Rodrigues Mendes, Maria Rosiclede Alves Sousa e Otávio Silva Santos Filho e das empresas Colmed Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Hidrata Construções Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: - Débitos solidários relacionados aos responsáveis Ana Lucia Cruz Rodrigues Mendes e Colmed Distribuidora de Medicamentos Ltda.: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 9/09/2013 111,70 9/09/2013 111,70 - Débitos solidários relacionados aos responsáveis Ana Lucia Cruz Rodrigues Mendes, Maria Rosiclede Alves Sousa e Colmed Distribuidora de Medicamentos Ltda.: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 20/12/2013 9.112,50 20/12/2013 8.595,40 - Débitos solidários relacionados aos responsáveis Otávio Silva Santos Filho e Colmed Distribuidora de Medicamentos Ltda.: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 26/03/2013 892,32 20/12/2013 3.358,11 - Débitos relacionados à Colmed Distribuidora de Medicamentos Ltda.: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 21/03/2014 23,02 21/03/2014 64,00 21/03/2014 350,00 21/03/2014 264,80 21/03/2014 300,00 21/03/2014 437,40 21/03/2014 126,00 21/03/2014 38,28 21/03/2014 220,00 21/03/2014 630,17 21/03/2014 428,65 - Débitos relacionados aos responsáveis Otávio Silva Santos Filho e Hidrata Construções Ltda. - ME: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 19/03/2013 2.857,20 19/04/2013 2.857,20 21/05/2013 2.857,20 24/06/2013 2.857,20 19/07/2013 3.142,80 21/08/2013 3.142,80 24/09/2013 3.142,80 23/10/2013 3.142,80 27/11/2013 3.142,80 30/12/2013 3.157,20 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da respectiva notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Ana Lucia Cruz Rodrigues Mendes 2.500,00 Maria Rosiclede Alves Sousa 3.000,00 Otávio Silva Santos Filho 6.000,00 Colmed Distribuidora de Medicamentos Ltda. 8.600,00 Hidrata Construções Ltda. - ME 10.400,00 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.